Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-84.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000805-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), RUBINEI FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 019.749.361-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (IMPETRANTE), RUBINEI FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 019.749.361-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, sobretudo porque o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão. De fato, a periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6° c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Nilton Marcos Nunes Pereira
, em benefício

de
Rubinei
Fermino de Oliveira
, apontando
como autoridade coatora
o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Rosário Oeste
-
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
em flagrante
no dia

4

de
novembro
de 2021, em razão da suposta prática do crime de
direção de veíc
ulo automotor
(motocicleta)
sob influência de
álcool (art. 306 da Lei n. 9.503/97),
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001646-17.2021.8.11.0032.

Aduz

o
impetrante que
“
o pedido de revogação de sua prisão preventiva, porém foi injustamente negada pela autoridade coatora, justificando a manutenção da prisão pelo fato
do
Paciente estar cumprindo o regime
semi-aberto
, não se atentando pela vida atual do Paciente e o crime supostamente cometido que não tem pena superior a 04 anos de detenção
”
.

D
estaca

que
, na espécie,
não existem elementos concretos de
monstrando
que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que
foram
utilizado
s
delitos antigos “
que estão sendo cumpridos fielmente para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente
”
;

violando, outrossim, a
aludida
decisão
, o
princípio da presunção de inocência
.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (moradia fixa
,
trabalho lícito
e família constituída
)
. Ademais, é
pai de uma criança de pouco mais de
um
ano
,
estando sua

mulher
com uma cirurgia marcada para o mês de fevereiro,
isso significando dizer
que tanto seu filho quanto
sua mulher
precis
am

dos
cuidados
dele, que,
atualmente
,
está com sua vida totalmente mudada e vem cumprindo fielmente a pena que lhe foi aplicada, em regime semiaberto.

Sustenta
q
ue
,
na suposta prática do
delito
atribuído ao paciente não foi utilizada

violência
real
, não sendo a
alta
a pena cominada ao citado injusto penal
.
Outrossim, ele
somente
não
está respondendo ao processo em liberdade
porque não
teve
condições financeiras de pagar a fiança estipulada pelo
d
elegado de
p
olícia
, situação que
deu azo a decretação de
sua prisão em flagrante
que
foi
convertida em preventiva durante a audiência de
custódia
;
ressaltando
, por fim,
que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores
à prolação do édito judicial
invectivado
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a revogação
da prisão preventiva do paciente,
mediante
termo de comparecimento a todos os atos processuais
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID 115818995
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
116524533
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
116682478
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a alegação de que a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
e que, no caso, não estão configurados os requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, t
e
m razão
o
impetrante, porque não obstante o
prolator da decisão invectivada
se reportado à presença dos requisitos autorizadores
à
decretação da custódia provisória
do favorecido
, qua
l
seja: a garantia da ordem pública, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
beneficiário
.

A propósito, o juízo
da

primeira

instância
converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...]
Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de RUBINEI FERMINO DE

OLIVEIRA, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.

9.503/97. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para

assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5º, LXXVIII –

diante da quantidade de feitos em andamento e metas de produtividade impostas para cumprimento.

Ao receber

o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310,

I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é

perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir

ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que

façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa
Rubinei
Fermino de

Oliveira, presa enquanto conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da

influência de álcool. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre

os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso,

oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e

comunicações – CPP, art. 304 e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado

subscrevente
– CPP, art. 310, I -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP. Afasto a

providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas

nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em

preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em

flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus
comissi
delicti e

periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão –

CPP, art. 319. Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da

lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada

em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares –

CPP, art. 312, caput e §§. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue

praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo,

ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva

impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do

CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo

gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em

receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida

extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

A prova da existência do(s) crime(s) e

indício suficiente de autoria - fumus
comissi
delicti - resulta do boletim de ocorrência nº 2021.287762 e demais

documentos que acompanham o A.P.F.D n. 127.3.2021.17770, no qual constam que a guarnição da polícia militar

visualizou o custodiado conduzindo a motocicleta Honda Fan, cor preta, placa RAU 5D70, demonstrado fortes

sinais de embriaguez. Na oportunidade, iniciaram a abordagem e ao perceber a ação, o custodiado tentou

empreender fuga, porém, perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista, momento em que foi abordado
demonstrando fortes sinais de embriaguez, como odor de álcool, olhos avermelhados, dificuldade de se manter

em pé, sendo encaminhado à presença da autoridade policial para lavratura do presente, na delegacia se

utilizou do direito constitucional de permanecer calado. O perigo gerado pelo estado de liberdade do

imputado/ofensor/autor do fato - periculum
libertatis
– não obstante o crime imputado possua pena máxima

inferior a 4 anos, o custodiado é
multirreincidente
e ostenta diversos registros criminais (executivo de pena nº

0006944-50.2016.8.11.0042 –SEEU), revelando comportamento voltado à reiterada pratica delituosa, bem como

atentatório à Justiça, justificando o seu decreto preventivo e a insuficiência das medidas cautelares diversas da

prisão, já que mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior o preso cometeu novo delito
.
Ademais,

há relato de que empreendeu fuga quando da tentativa da abordagem policial. Consequentemente, esses fatos

justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar

qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e

inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

O preso já tinha as condições do regime de pena a

serem cumpridas, entre as quais relacionadas ao consumo de álcool e a abstenção da prática de novo ilícito,

mas aparentemente descumpriu-as, o que reforça a conclusão de que no sentido de que as medidas cautelares

diversas provavelmente seriam inócuas, caso aplicadas
. Os Enunciados Orientativos n. 6, aprovados na sessão

de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que

justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência

de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Ademais,

registro que, não obstante a autoridade policial tenha arbitrado fiança no valor R$2.000,00 (dois mil reais), “a

fiança arbitrada pela autoridade policial não vincula o magistrado que, diante da existência dos requisitos

autorizadores do cárcere cautelar, insculpidos na lei processual penal, pode cassar a benesse concedida e

converter a custódia
flagrancial
em preventiva” (TJMT, HC Nº 53245/2014).

Por fim, não caracterizada a hipótese

de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de RUBINEI FERMINO DE OLIVEIRA, EM PRISÃO PREVENTIVA,

nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP, e DETERMINO que providencie o “registro do

mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de

Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 - CPP, art. 289-A. Cientifique o(a) representante do Ministério Público de

forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, c/c CPP, art. 370, § 4º c/c

CPC,
arts
. 180, caput e 183, § 1º c/c Lei n. 11.340/2006, art. 25 –, intime o acusado e, caso o autuado não informe

o nome de seu advogado, comunique à Defensoria Pública. [
...]

(ID 115610991)

Destacamos

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que o
magistrado
não apontou adequadamente a alegada gravidade da infração, repercussão social e periculosidade da paciente,
uma vez que ele foi preso em flagrante pela prática do delito de
condução de veículo automotor (motocicleta) com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro), infração penal cujo preceito secundário prevê pena máxima de 3 (três) anos de detenção.

Registre-se, por oportuno, que não obstante a autoridade
judiciária
acoimada de cotara tenha ressaltado a contumácia delitiva do paciente, que ostenta outras condenações criminais e se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto, não se pode fechar os olhos para a desproporção da medida segregatícia de liberdade em relação ao delito pelo qual
ele
está sendo processado, que sequer é dotado de violência concreta.

Ademais disso,
o
paciente se encontra
preso
desde o mês de novembro de 2021 e, não obstante a autoridade
judiciária
acoimada de coatora tenha informado que havia sido designada audiência de instrução para o dia 8 de fevereiro de 2022, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, foi constatado que a referida solenidade foi redesignada para o
mês subsequente, quando o paciente completaria 4 (quatro) meses de cárcere.

Sendo assim, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo
autor
da decisão
reprochada
, são de fato genéricos
e desproporcionais e
, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância,
porquanto não
ficou demonstrada a
suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual sua prisão preventiva não se justifica
.

Isso porque
, como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ainda s
eguindo essa linha intelectiva deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o
paciente
continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da
sua
prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida. (STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Todavia, não é possível fechar os olhos para
renitência criminal do paciente, que ostenta condenações pretéritas transitadas em julgado
, motivo pelo qual é imperiosa
a
aplica
ção d
as seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

2) não alteração do domicílio sem prévia comunicação ao Juízo;

3) não frequentar locais que possa existir indício de comércio de substância entorpecente;

4)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos
;

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Rubinei
Fermino de Oliveira
; por consequência
,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de
ofício
à autoridade
judiciária
indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Por derradeiro, esclareço que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022